Tribunal: TJMT
Processo: 1021900-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021900-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS - CPF: 299.758.831-68 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (REU), Em segredo de justiça (INTERESSADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES DOS SANTOS - CPF: 056.953.208-60 (TERCEIRO INTERESSADO), H. K. D. R. T. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021900-73.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: JOSE ANTUNES DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERÍODO NONAGESIMAL RESPEITADO – PRIMEIRA AUDIÊNCIA REALIZADA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
– ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – BONS PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva se o agente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada em menos de 45 (quarenta e cinco) dias da decretação, além do feito transcorrer regularmente com a realização da primeira audiência de instrução e julgamento.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento pelo juízo da causa demonstram
a
presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

“
Como destacado na decisão agravada, o periculum libertatis ficou evidenciado pela gravidade da conduta perpetrada pelo réu - abuso sexual contra a neta de sua esposa, menor de 14 anos, de modo reiterado
” [STJ. AgRg no AgRg no RHC 164103 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 6/10/2022].

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida extrema.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021900-73.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS

IMPETRANTE: JOSE ANTUNES DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Raimundo Nonato Soares dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal [estupro de vulnerável].

O impetrante sustenta que o paciente:
1)
está preso há mais de 50 (cinquenta) dias, desde 6/9/2022, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 1o/12/2022;
2)
não é perigoso, tem 60 (sessenta) anos,

é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita;
3)
está submetido a constrangimento ilegal, por ausência de demonstração do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
, argumentando que “
não é desmerecendo o depoimento da vítima, porém temos que ter muita cautela nesse momento, pois ela relata fatos que não aconteceram, numa total demonstração de fantasias e ilações totalmente contraria com o laudo pericial do IML
”.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 148663681).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 151918151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 152988650).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021900-73.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Raimundo Nonato Soares dos Santos
por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
dentro da ação penal n. 1006135-24.2022.8.11.0045, na qual foi denunciado, juntamente com Senir Rodrigues Teixeira Soares dos Santos, pela prática do crime de estupro de vulnerável, consoante se depreende da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra:

RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS, vulgo “Braminha”, brasileiro, casado, marceneiro, natural de São Domingos do Maranhão/MA, portador da Cédula de Identidade com RG n.o 10776737 SSP/MT, inscrito no CPF sob no 299.758.831-68, nascido em 28/10/1962, filho de Sebastião Alves dos Santos e Raimunda Soares dos Santos, residente e domiciliado na Rua Santa Tereza, n.o 173-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, Telefone: (65) 9 9633-6868; atualmente recolhido na cadeia pública local; e

SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES DOS SANTOS, brasileira, casada, doméstica, natural de São Francisco/SP, portadora da Cédula de Identidade com RG n.o 21284075 SEJUSP/MT, inscrita no CPF sob no 056.953.208-60, nascida em 31/07/1966, filha de Antenor Rodrigues Tiexeira e Marisete Barbosa dos Santos, residente e domiciliada na Rua Santa Tereza, n.o 173-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, Telefone: (65) 9 9998-8734; pela prática do fato delituoso a seguir descrito:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data e horário imprecisos nos autos, apenas havendo informações de que os fatos ocorreram repetidas vezes até o mês de setembro de 2022, na residência situada na Rua Santa Tereza, n.o 173-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS, com consciência e vontade, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos, com sua neta Hilarri Karihorane da Rosa, nascida em 11/07/2012, à época menor de 14 (catorze) anos, o que foi feito com a conivência da denunciada SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES DOS SANTOS, que de tudo detinha conhecimento, e não agiu para evitar o resultado, mesmo quando deveria e podia fazê-lo, porquanto é avó paterna da referida criança.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, após ser abandonada pela mãe ainda quando era bebê, a ofendida Hilarri passou a ser criada por seu avós paternos, os denunciados RAIMUNDO e SENIR, os quais eram casados quando os fatos aconteceram.

Depreende-se do autuado policial que, a referida infante possui deficiência visual e ficava aos cuidados de RAIMUNDO quando a implicada SENIR saía para trabalhar, de forma que por diversas vezes até o mês de setembro deste ano de 2022, aproveitando-se dos momentos em que sua esposa não estava na moradia (ou enquanto esta se encontrava dormindo), como também prevalecendo-se da relação de coabitação, o denunciado RAIMUNDO praticou conjunção carnal com a vítima Hilarri, criança nos termos da lei, posto que nascida em 11/07/2012.

Evola-se dos autos que após se aproximar e tocar as nádegas da monitora de sua escola, a criança Hilarri foi orientada a não repetir o ato, momento em que revelou os abusos praticados pelo denunciado RAIMUNDO ao responder a funcionária da seguinte forma “mas meu avô sempre faz isso”.

Na sequência, ao ser questionada pela monitora sobre os fatos, a ofendida detalhou a conduta efetuada pelo imputado ao se expressar da seguinte forma: “ele enfia o pipi na minha perereca e no meu bumbum”, “ele tira minha roupa, eu fico com vontade de fazer xixi e cocô e peço para ele parar, mas ele não para, só para a noite quando a minha avó chega”, “eu não aguento mais”, “isso acontece todo final de semana”, ocasião em que a infante ainda afirmou que a violência sexual acontece desde quando tinha apenas 05 (cinco) anos de idade.

Em seguida, ao ser levada até a diretora da escola, a vítima continuou relatando a prática criminosa desenvolvida pelo implicado, ao dizer “que não aguenta mais quando chega no domingo, ele coloca o pipi no meu bumbum e na minha perereca”, “lá dentro do meu buraquinho, ai dói eu quero fazer xixi e cocô e ele não deixa”.

Em razão da gravidade dos fatos relatados pela criança, a diretora da escola, a Sra. Simone Santana, não hesitou em comunicar o crime para a Polícia Civil, tendo comparecido na Delegacia Local e registrado Boletim de Ocorrência.

Nesse passo, com a deflagração da primeira etapa da persecução penal, a infante Hilarri, ao ser ouvida por meio de relatório psicossocial (fls. 01/02 – id. 94732257), novamente narrou como eram os abusos, ao asseverar que “ele colocou o pipiu dele na minha perereca e bumbum”, “que sente dor”, bem como mencionou que em certa ocasião o avô tirou a sua roupa na sala da residência e cometeu os atos sexuais por lá mesmo, tendo contado posteriormente que a violência sexual acontecia durante os finais de semana e que o implicado sempre lhe dava dinheiro e pedia para que ela não contasse a ninguém sobre os abusos.

Além disso, depreende-se do autuado policial que quando fora ouvida pela diretora e pela psicóloga, a criança informou que comunicou a denunciada SENIR sobre a violência sexual praticada pelo implicado RAIMUNDO, como também mencionou que esta já havia avistado os atos certa vez.

Nesse sentido, cumpre destacar que ao ser ouvida na Delegacia, a própria imputada afirmou que a infante lhe relatou a conduta efetuada pelo implicado, assim como afirmou que RAIMUNDO lhe confessou a empreitada delitiva.

Urge salientar, nesse ponto, que pelas declarações prestadas pela vítima Hilarri e pela própria oitiva da imputada SENIR, verifica-se que esta, na qualidade de avó paterna e responsável pela infante, foi conivente com os abusos que sua neta sofreu por parte do denunciado RAIMUNDO, na medida em que nada fez para impedi-los, tendo apenas “brigado” com o imputado após ter sido avisada pela própria neta do que estava acontecendo, omitindo-se, pois, quando devia e podia agir, sendo certo que a referida implicada tinha, ao tempo do crime, obrigação de cuidado, proteção e vigilância, decorrente do exercício a contento do poder familiar que dela se esperava.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei n.o 11.340/2006; e em face de SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES DOS SANTOS, como incursa nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 13, §2o, alínea “a”, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei n.o 11.340/2006
(...)”.

Segundo ressai dos autos, a prisão preventiva de
Raimundo Nonato Soares dos Santos
foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
almejando a
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS
, diante da prova da existência do
crime de estupro de vulnerável
e indícios que lhe imputam a autoria, praticado
em face da vítima Hillari Karihorane da Rosa Teixeira
, nascida em 11/07/2012 –
10 anos
de idade (Num. 94308824 - Pág. 27).

Narra a autoridade policial que:

“(...) Chegou ao conhecimento desta Delegacia de Polícia, através do Boletim de Ocorrência 2022.240586, que a menor de idade HILLARI KARIHORANE DA ROSA TEIXEIRA, hoje com dez anos de idade, teria sido vítima de estupro de vulnerável praticado por RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS, havendo notícias, inclusive, de possivelmente haveria acontecido conjunção carnal.

Eis o teor da ocorrência:

“NO DIA 01/09/2022, NO POR VOLTA DAS 09:30
A ALUNA HILLARI
KARIHORANE DA ROSA TEIXEIRA-10 ANOS, DO 4o ANO C, DA ESCOLA VINICIUS DE MORAES; QUE A MENOR HILLARI
TOCOU INTENCIONALMENTE AS NÁDEGAS DA MONITORA, NA QUAL FOI ORIENTADA QUE NÃO SE FAZ ISSO, A MESMA RESPONDEU MAS MEU AVÔ SEMPRE FAZ ISSO!; QUE ENTÃO A MENOR CONTOU ESPECIFICAMENTE QUE O AVÔ FAZIA EM CASA, QUE RELATOU QUE #ELE ENFIA O PIPI NA MINHA PERERECA E NO MEU BUMBUM#
EM SEGUIDA A MENOR DEU BASTANTE DETALHES SOBRE O COMPORTAMENTO, AFIRMANDO QUE #
ELE TIRA MINHA ROUPA, EU FICO COM VONTADE DE FAZER XIXI E COCÔ E PEÇO PARA ELE PARAR, MAS ELE NÂO PARA
# E A MENOR RELATA AINDA QUE #
EU FICO COM DOR E PEÇO PARA ELE PARAR, MAS ELE NÂO PARA, SO PARA A NOITE QUANDO A MINHA AVÓ CHEGA
#; QUE A MENOR RELATA QUE ISSO ACONTECE DESDE OS 5 ANOS DE IDADE E DISSE "EU NÃO AGUENTO MAIS" ISSO ACONTECE "TODO FINAL DE SEMANA"”. Em decorrência da notícia apresentada neste Núcleo de Defesa da Mulher, a Polícia Civil teria iniciado as investigações, gerando o inquérito policial n° 522/2022. Em seu conteúdo, diversos elementos foram juntados, apontando para o cometimento do crime por parte de RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS.

Foi realizado o depoimento especial da menor nesta Delegacia de Polícia, sendo relatado, em síntese, que realmente o suspeito teria violentado a menor de idade há muito tempo, aproximadamente desde os seus cinco anos de idade. Durante a escuta, a vítima relata todo ocorrido de maneira detalhada, informando, ainda, que quer que seu avô pare com essas atitudes. Relata que sente dores quando o crime ocorre e que chegou a ter vontade de fazer suas necessidades, em decorrência das dores sentidas
.

Verifica-se que a menor faz questão de relatar todo ocorrido a todos que estão a sua volta, denotando a gravidade do fato.

Ainda segundo a escuta, sua avó, SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES DOS SANTOS, saberia de todo o ocorrido, nada fazendo para parar o abuso.
Afirmou, inclusive, que sua esta presenciou diretamente os fatos e que sabe de tudo há tempos
.

Em depoimento nesta Delegacia de Polícia, a avó da vítima relatou o seguinte: “
QUE é vó paterna de HILARI, 10 anos de idade; Que, HILARI, é deficiente visual
, possui cegueira quase que completa dos dois olhos, sendo que do olho direito, ela enxerga menos de 5% e do olho esquerdo, ela enxerga menos de 10%; Que a criança foi abandonada pela mãe, com vinte dias de nascida; Que, desde bebê a declarante que criou HILARI; Que, o pai de HILARI, mora com outra família, porém, possui convívio paterno, sendo que ficam juntos todos os finais de semana, pois ele vai à casa da depoente;
Que, HILARI, tem o quarto dela, mas, ela sempre dormia com o casal, na cama dela no quarto do casal, porém,
após RAIMUNDO ter praticado tal ato
ele foi dormir no quarto de visita
e HILARI, dorme com a depoente; Que, RAIMUNDO, é marido da depoente, vô biológico de HILARI;
Que, há uma semana e pouco, sua neta HILARI, contou para a depoente que o vô tinha colocado o pinto na vagina e no ânus
relatando que este ato aconteceu uma vez, sendo que então a depoente ficou sem chão, sem saber o que fazer, mas chamou RAIMUNDO e HILARI, e questionou RAIMUNDO, sobre os fatos que HILARI tinha contado, então
RAIMUNDO negou, começou a chorar e disse que não é um monstro, que a depoente pressionou RAIMUNDO, quando então
ele não negou os fatos disse que iria pegar o carro e se jogar embaixo de uma carreta
; Que, a depoente esclarece que após HILARI, contar tais fatos, nunca mais permitiu que a criança ficasse sozinha na companhia de RAIMUNDO; Que, a depoente esclarece que nunca presenciou RAIMUNDO praticando atos sexuais contra a sua neta; Que, a depoente esclarece que não comunicou os fatos para a Polícia ou Conselho Tutelar, pois, não sabia o que ia fazer, estava tentando ganhar força, bem como não contou tais fatos para o pai de HILARI, pois, teme que o seu filho, mate o pai por causa dessa situação; Que, a depoente tem consciência que este fato, é gravíssimo, praticado pelo vô biológico de HILARI; Que, a depoente esclarece que HILARI, não lhe contou que RAIMUNDO, praticava atos sexuais com Ela, ao ponto de a criança sentia vontade de fazer as necessidades"”.

Corroborando com as informações prestadas, está o depoimento de SIMONE SANTANA, professora da vítima, pessoa que teve o primeiro contato com a menor: “QUE após a menor HILLARI relatar para a genitora sobre o que estava acontecendo com ela, ela chega até a sala da direção e começa a se abrir novamente com a declarante que é diretora da escola, já chegou falando "QUE NÃO AGUENTA MAIS QUANDO CHEGA NO DOMINGO, ELE COLOCA O PIPI NO MEU BUMBUM E NA MINHA PERERECA" e ai
ele coloca "LA DENTRO DO MEU BURAQUINHO, AI DÒI EU QUERO FAZER COCO E XIXI E ELE NÂO DEIXA
";
QUE a declarante pergunta se a menor contou para alguém, ela responde que contou para mãe
(que éa vó que cria) "CONTEI PARA MINHA MÃE, ELA BRIGOU COM ELE, MAS NÃO ADIANTOU, ELE NÃO PAROU"; QUE a menor relata ainda que todo final de semana, "QUE QUANDO A MINHA MÃE VAI DORMIR, ELE VEM MEXER COMIGO" e sai andando meio agitada dizendo "EU NÂO AGUENTO MAIS, EU NÂO AGUENTO MAIS ", no sentido de estar pedindo ajuda, porque não quer mais passar por isso; QUE a declarante relata que a menor tem uma deficiência de BAIXA VISÃO,
que a menor é quase cega
, que para as atividades em sala de aula é de forma diferenciada, ela tem acompanhamento de uma monitora para fazer as atividades; QUE por mais que a menor tenha dificuldade de aprendizagem, ela tem bom entendimento na ORALIDADE, ELA COMPREENDE TUDO o que é falado, ela só não tem uma boa habilidade motora (que seria a parte de escrever e resolver algumas atividades), porém tudo o que ler para menor e explicar, ela tem bom desenvolvimento e sabe do que esta sendo falado e explicado; QUE quando a menor se abriu com a monitora, ela comentou que o fato acontecia a muito tempo, desde que tinha 5 anos;”.

Nota-se, Excelência, por tudo que foi juntado a verossimilhança entre as alegações da menor e demais depoimentos juntados, havendo harmonia em seus conteúdos, o que nos leva a crer que realmente o fato ocorreu como foi narrado. Nota-se, ainda, que a menor fala com muita clareza sobre tudo que ocorreu. Eis a síntese dos fatos (...)” - Num. 94308823 - Pág. 1-10.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.

Vieram conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Pois bem, a prisão preventiva, nos termos da nova redação do artigo 311, do Código de Processo Penal, é espécie de prisão cautelar cuja decretação é possível em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

De acordo com o “caput” do artigo, 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e, d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313, do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve obrigatoriamente estar presente pelo menos uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

No presente caso, só o crime de estupro de vulnerável já apresenta o requisito necessário, fato ainda mais gravoso, uma vez que o suspeito, aproveitando-se da condição de avô paterno de Hillari, praticou, por inúmeras vezes, no período de 05 (cinco) anos, atos libidinosos e conjunção carnal com a infante
.

Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do Código de Processo Penal.

Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a requerimento das partes (artigo 282, § 2o do Código de Processo Penal), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar (artigo 282, incisos I e II do Código de Processo Penal): I) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Analisando os autos, constato que a pena máxima ao delito em tela é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

“In casu”, em cognição sumária e provisória, a materialidade e os indícios da autoria estão presentes nos elementos obtidos na fase investigativa
, conforme documentos coligados ao feito: o Boletim de Ocorrência - Num. 94308824 - Pág. 5, cópia dos documentos pessoais da vítima - Num. 94308824 - Pág. 27, declarações prestadas pela diretora da Escola EMVF Vinicius de Moraes, local onde a menor Hillari estuda, Sra. Simone Santana - Num. 94308824 - Pág. 15/16, declarações da avó paterna da vítima Hillari, Sra. Senir Rodrigues Teixeira Soares dos Santos - Num. 94308824 - Pág. 9/10, ficha de notificação da Escola relatando fatos narradas pela vítima e encaminhado ao Conselho Tutelar - Num. 94308824 - Pág. 17-21, o relatório psicológico narrando os atos libidinosos e conjunção carnal perpetrados pelo representado em face da vítima Hillari Karihorane da Rosa Teixeira - Num. 94308824 - Pág. 29/30, dentre outros, ficando caracterizado o fumus comissi delicti (...).

Com relação ao “periculum in libertatis”, corresponde ele aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Anote-se que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da prisão cautelar do investigado, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que Raimundo mostrou-se destemido a praticar praticava os atos libidinosos e conjunção carnal, com extrema violência e sem piedade, até o ponto da vítima fazer suas necessidades, mesmo agonizando de dor
.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que
o modo de execução do delito demonstra a periculosidade do representado, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública
.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Somado ao fato de praticar o crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, sua neta, é o fundamento disposto no artigo 312 do CPP, cuja presença autoriza a segregação cautelar ora representada, vez que o contrário colocaria em xeque à ordem social.

Com efeito, a expressão garantia da ordem pública é de difícil conceituação, mas existe certo consenso nos tribunais de que ela pode ser justificada para evitar a reiteração de diversas condutas delituosas capazes de causarem intranquilidade social.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que: (...).

Assim, observo que os elementos constantes dos autos revelam a necessidade de também realizar a segregação cautelar do representado com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta praticada, bem como as circunstâncias que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Portanto, (...).

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos.

Com efeito, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Posto isso, maiores delongas, em consonância com o parecer Ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a
garantia da ordem pública
.

Expeça-se incontinenti Mandado de Prisão Preventiva em desfavor do representado e efetue o preenchimento do cadastro no Banco Nacional de Mandados do Conselho Nacional de Justiça
”.

Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, que foi indeferida nos seguintes termos:

“
Cuida-se de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS, argumentando que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Num. 101958033 - Pág. 1-14) juntando documentos (Num. 101958035 - Pág. 1 e Num. 101958039 - Pág. 1).

O parecer ministerial é pelo indeferimento da revogação da custódia cautelar (Num. 102008776 - Pág. 1-5).

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Pois bem, em que pese as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do representado deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: (...).

Reexaminando a situação denunciado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Boletim de Ocorrência - Num. 94732254 - Pág. 1/2, cópia dos documentos pessoais da vítima - Num. 94732256 - Pág. 24, declarações prestadas pela diretora da Escola EMVF Vinicius de Moraes, local onde a menor Hillari estuda, Sra. Simone Santana - Num. 94732256 - Pág. 12/13, declarações da avó paterna da vítima Hillari, Sra. Senir Rodrigues Teixeira Soares dos Santos - Num. 94732256 - Pág. 6/7, ficha de notificação da Escola relatando fatos narradas pela vítima e encaminhado ao Conselho Tutelar - Num. 94732256 - Pág. 14-19, o relatório psicológico narrando os atos libidinosos e conjunção carnal perpetrados pelo representado em face da vítima Hillari Karihorane da Rosa Teixeira - Num. 94732257 - Pág. 1/2, dentre outros).

Cumpre salientar que o delito imputado ao denunciado reveste-se de excepcional gravidade, notadamente pelo contexto de atentados à dignidade sexual, escancara a gravidade concreta do comportamento do denunciado que aproveitando-se da condição de avô paterno da vítima, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Hillari Karihorane da Rosa Teixeira, de apenas 10 (dez) anos de idade, até o ponto da vítima fazer suas necessidades, mesmo agonizando de dor
.

Nesse ponto, conveniente ressaltar que em se tratando de casos envolvendo delitos contra a dignidade sexual, os quais, em sua maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima ganham especial relevância probatória ; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Veja-se: (...).

Não discrepa o entendimento firmado no e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica no Enunciado Orientativo n.o 10, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2016, in verbis: (...).

Fosse pouco,
diante do oferecimento e recebimento de denúncia, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
– e com mais razão o fumus comissi delicti indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, não se revela adequado proceder, nesse momento, a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

Desta forma, necessita de coleção de provas satisfatórias para se fazer um juízo aprofundado acerca do ocorrido, em busca da verdade real, visando um juízo de valor mais efetivo à aplicação da tão expectável justiça social.

Por sua vez,
quanto ao periculum libertatis
, entendo que as razões expostas na decisão de Num. 95093178 - Pág. 49-58
indicam a necessidade da restrição da liberdade do denunciado como forma de assegurar a regularidade da instrução criminal, a escorreita aplicação da lei penal e, principalmente para garantir a ordem pública e, com isso, resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares; notadamente porque as circunstâncias em que perpetrados os abusos, evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do acusado, a tornar temerária a restituição de seu status libertatis
.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a gravidade concreta do crime e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública. Veja-se: (...).

Além disso, o fato de o denunciado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva da Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (vide: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Por consequência, entendo que revogar a prisão preventiva do denunciado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida desaconselhada, até mesmo porque, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois (...).

Desta feita, a decisão combatida esclarecem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há como afirmar é desprovida de fundamentação ou mal motivada, na medida em que foram indicados os elementos de convicção concretos que levaram este magistrado a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente suspeito do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva. Impende salientar que a oitiva da vítima menor de idade Hillari Karihorane da Rosa Teixeira durante o atendimento psicológico confirmaram a prática do delito (Num. 94732257 - Pág. 1/2).

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do suspeito se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a Defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do representado não se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Adiante, no que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo que a hipótese dos autos não evidencia a existência de desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de liberdade, uma vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Considerando que as Defesas (Num. 96052163 - Pág. 1/2 e Num. 101646640 - Pág. 1/2), não trouxeram nenhum fato modificativo ou impeditivo para o trâmite do processo e tendo em vista que a matéria depende de dilação probatória, nos termos do artigo 399 do CPP,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1o de dezembro de 2022
, às 16h00min (Horário de Mato Grosso). (...)
”.

No que se refere ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, verifico que a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi avaliada pelo juízo de origem, em 21/10/2022, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias após sua decretação, o que respeita o lapso temporal imposto pelo art. 316 do CPP [revisão nonagesimal].

Ademais, em 1o de dezembro de 2022, a primeira audiência de instrução e julgamento foi realizada, ocasião em que foi colhido o depoimento da vítima, na modalidade especial, tendo sido designada audiência de continuação para 11 de janeiro de 2023, de modo que há trâmite regular do feito,
in verbis
:

“
TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 1006135-24.2022.8.11.0045

Espécie: Instrução e Julgamento.

Data e horário: 1o de dezembro de 2022, às 16h.

PRESENTES

Juiz de Direito: Evandro Juarez Rodrigues.

Promotor de Justiça: Saulo Pires de Andrade Martins.

Defensor Público: Guilherme Ribeiro Rigon.

Advogado: José Antunes de Jesus.

Vítima: Hilarri Karihorane da Rosa.

1. Declarada aberta a audiência, verificou-se a presença das partes acima. (...)

10. O Ministério Público requereu a suspensão do ato por uma hora, em razão de outras audiências de réu preso a serem realizadas na 1a vara criminal desta Comarca, diante do conflito de horários.

11. A
Defesa
do réu Raimundo Nonato Soares requereu a
redesignação
da presente audiência, sob o argumento de que possuía outros compromissos e não poderia aguardar a suspensão do ato por 1 (uma) hora, conforme requerido pelo Ministério Público.

12. O Ministério Público e a Defensoria Pública não se opuseram à redesignação do ato, diante dos compromissos do advogado de defesa do réu Raimundo Nonato Soares, que estava impedido de aguardar a suspensão do feito pelo prazo de 1 (uma) hora.

13. Indagado as partes, quanto à designação do ato para o mês de janeiro, as defesas não se opuseram à designação do ato para o mês de janeiro de 2023, ainda que no período de férias dos advogados.

DELIBERAÇÕES:

14. O MM. Juiz de Direito decidiu:

“Vistos, etc.

Considerando o requerimento de redesignação da presente audiência formulado pela Defesa do réu Raimundo, bem como, não verificado o excesso de prazo nos andamentos processuais, suspendo o presente ato diante da existência de outros compromissos da defesa que não pode aguardar a suspensão de 1 (uma) hora, para reinício da audiência em andamento, e diante da ausência de impugnações, designo a audiência de continuação para 11 de janeiro de 2023, às 15h30, com a finalidade de realizar as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes e proceder ao interrogatório do réu.

Intimem-se as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados
” (...).

No que concerne à ausência de demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da
opinio delicti
sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juízo da causa demonstram
a
presença de indícios suficientes de autoria.

Não obstante, no depoimento especial, a vítima descreveu, com riqueza de detalhes,
os

abusos
supostamente sofridos
durante 5 (cinco) anos
, afirmando que sentia dores quando o crime ocorria, além de “
ter vontade de fazer suas necessidades, em decorrência das dores sentidas
”.

Embora a defesa questione a validade do depoimento da menor, argumentando que os relatos são contrários ao laudo pericial do IML, por não terem sido constatados vestígios de conjunção carnal, esclareço que o crime de estupro de vulnerável admite a prática de qualquer outro ato libidinoso para sua configuração.

Além disso, para a decretação da prisão preventiva não é necessária prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas somente indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem a ação constitucional, se fazem presentes, notadamente porque as agressões sexuais foram relatadas a sua avó paterna, que pouco fez para proteger a menor. Confira-se de sua declaração na delegacia:

“(...)
sua neta Hilari contou para a depoente que o vô tinha colocado o pinto na vagina e no ânus
, relatando que este ato aconteceu uma vez, sendo que então a depoente ficou sem chão, sem saber o que fazer, mas chamou Raimundo e Hilari,
e questionou Raimundo sobre os fatos que Hilari tinha contado, então Raimundo negou, começou a chorar e disse que não é um monstro, que a depoente pressionou Raimundo quando então ele não negou os fatos disse que iria pegar o carro e se jogar embaixo de uma carreta.

(...)
Que a depoente esclarece que
não

comunicou
os fatos para a Polícia ou Conselho Tutelar,
pois não sabia o que ia fazer
, estava tentando ganhar força, bem como não contou tais fatos para o pai de HILARI, pois, teme que o seu filho, mate o pai por causa dessa situação; Que a depoente tem consciência que este fato é gravíssimo, praticado pelo vô biológico de HILARI; Que a depoente esclarece que HILARI não lhe contou que RAIMUNDO praticava atos sexuais com ela ao ponto de a criança sentir vontade de fazer as necessidades
”.

Do mesmo modo, o fato de o paciente não ostentar registros criminais em seu desfavor, ou de possuir predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, se mostra irrelevante, uma vez que a prisão foi decretada para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida considerando a gravidade concreta da conduta [
modus operandi
], evidenciada pela continuidade dos abusos cometidos [reiteração delitiva], que são elementos que evidenciam o
periculum libertatis
, autorizando a manutenção da prisão cautelar, especialmente considerando que, mesmo após ser descoberto, o acusado continuou os supostos abusos em desfavor de sua neta,
in verbis
:

“
Termo de Declaração no 2022.8.163258

Nome: Simone Santana, professora da vítima.

(...)
Que a declarante pergunta se a menor contou para alguém, ela responde que contou para mãe (que é a avó que cria) ‘
contei para minha mãe, ela brigou com ele, mas não adiantou, ele não parou
’; Que a menor relata ainda que todo final de semana, ‘
que quando a minha mãe vai dormir, ele vem mexer comigo
’ e sai andando meio agitada dizendo ‘eu não aguento mais, eu não aguento mais’, no sentido de pedir ajuda porque não quer mais passar por isso
” [Id n. 148595160 - Pág. 22].

Aplicáveis ao caso os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
Como destacado na decisão agravada, o periculum libertatis ficou evidenciado pela gravidade da conduta perpetrada pelo réu - abuso sexual contra a neta de sua esposa, menor de 14 anos, de modo reiterado
” [STJ. AgRg no AgRg no RHC 164103 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 6/10/2022].

“
No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, consubstanciada no reprovável modus operandi empregado na empreitada criminosa, revelador do potencial grau de periculosidade do agente, além do fundado risco de reiteração delitiva. Foi destacado que ‘o representado supostamente aproveitou-se da qualidade de vizinho e pai de uma colega da vítima, para se encontrar sozinho com esta e realizar os abusos’; e que ‘a vítima, apesar de adolescente, concedeu depoimento especial pormenorizado, acerca da violência sexual por ela sofrida, indicando que tal fato já ocorreu em diversas ocasiões anteriores, desde os seus seis anos de idade, mas que somente agora passou a entender o caráter ilícito e invasivo do fato’
” [STJ. AgRg no RHC 165925 / CE. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 12/8/2022].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Raimundo Nonato Soares dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022